Tribunal: TJDFT
Processo: 0743153-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO FICTA DA PENA PELO TRABALHO. ACIDENTE. ART. 126, §4o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO POR ANALOGIA À DOENÇA. INVIABILIDADE, CONCEITOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APLICÁVEIS.
1. Cuida-se de agravante que vinha realizando trabalho interno no estabelecimento penitenciário quando foi acometido pelo coronavírus, ficando afastado das atividades laborais no mês de maio de 2020.
2. Requer que o tempo que ficou afastado do trabalho em razão da doença Covid-19 seja considerado para os fins dos benefícios decorrentes destas atividades.
3. No caso dos autos, todavia, não ficou demonstrada as relações entre a Covid-19 e o exercício do trabalho do Interno que justificassem a concessão da remição ficta da pena do agravante durante o período de afastamento, por meio da interpretação analógica do art. 126, §4o, da Lei n. 7.210/84, eis que as disposições citadas se referem a acidentes ocorridos no trabalho; e, afastamentos comuns por doenças não autorizam o período em que impedido esteve como de efetivo trabalho.
4. Recurso a que se nega provimento.